Tribunal: TJMT
Processo: 0034116-14.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
SÔNIA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 24967/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – NIVEL SUPERIOR DO SUS - ASSISTENTE SOCIAL - PRETENSÃO DE INGRESSO NA CARREIRA EM CLASSE AVANÇADA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9º, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00”.
(N.U 0006966-58.2009.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
SÔNIA REGINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação civil interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que na Ação de Cobrança, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a pretensão inicial para enquadrar a Apelada inicialmente e originariamente na Classe “B” desde a data da sua posse (20/12/2004).
Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, em síntese, que para as elevações nas carreiras, horizontal ou vertical, é necessário o interstício temporal mínimo, o que impossibilita o ingresso na carreira diretamente na classe “B”.
Assevera que o enquadramento da servidora na classe “A” na data posse está correta, uma vez que é a classe inicial de todos os servidores.
Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.
A Apelada apresentou as contrarrazões – fls. 233/237 -.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fls. 244 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, julgou procedente a pretensão inicial para enquadrar a Apelada inicialmente e originariamente na Classe “B” desde a data da sua posse (20/12/2004).
Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Com essas considerações, passo à análise das razões recursais.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da servidora pública, no momento do ingresso na carreira, ser enquadrada na classe B, uma vez que possuía qualificação técnica para a progressão.
A Lei que regulamenta a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – Lei nº 7.360/2000 – dispõe que:
Art. 9º A série de Classes dos Cargos que compõe a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, disposta de conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfis profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas da seguinte forma:
I – PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS:
a) Classe A - habilitação em nível de grau superior, em área específica, de acordo com perfil profissional exigido para ingresso no cargo e registro no respectivo Conselho de Classe;
b) Classe B - habilitação em nível de grau superior, com curso de especialização ou equivalente reconhecido pelo Ministério de Educação e/ou certificação de qualificação profissional na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS, conferida e/ou reconhecida pela Escola de Saúde Pública, com carga horária mínima acumulada de 400 (quatrocentas) horas
c) Classe C - habilitação em nível de grau superior, com curso de mestrado ou doutorado, reconhecido pelo Ministério de Educação, na área de atuação ou correlata com a abrangência do SUS.
(...)
Art. 12 A movimentação funcional na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades:
I – por progressão horizontal – Classes;
II – por progressão vertical – Níveis.
Seção I Da Progressão Horizontal
Art. 13 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, e ocorrerá em virtude da nova habilitação alcançada, devidamente comprovada, ou mediante Certificação de Qualificação Profissional de que trata o § 2º do Art. 9º desta lei, observado o cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos em cada classe.

Portanto, observa-se que além da qualificação técnica estabelecida no art. 9º da referida lei, é necessário que o servidor preencha o interstício de 5 (cinco) anos em cada classe.
Assim, todo o servidor ao tomar posse no cargo irá ser enquadrado na primeira classe (A), uma vez que um dos requisitos para a progressão é o tempo de serviço na classe anterior, razão pela qual, no caso concreto, a servidora não poderia ser enquadrada desde o início na classe almejada (classe B).
A propósito, este é o entendimento deste e. Tribunal e da Turma Recursal Única, vejamos:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ENQUADRAMENTO INICIAL DE SERVIDOR NA “CLASSE C” DA CARREIRA E POSTERIOR REEQUADRAMENTO NA “CLASSE D” – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PROVIMENTO ORIGINÁRIO DE CARGOS PÚBLICOS DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E PROVIDO.
Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.
É incontroversa que a carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” de acordo com o artigo 9º, inciso III, alínea “a”, com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporal de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei N. 7.360/00.
Desse modo, não há falar em progredir na carreira logo depois da posse, sem que o servidor tenha preenchido todos os requisitos, inclusive o temporal.
(N.U 0006966-58.2009.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARREIRA DO SUS - PRETENDIDO ENQUADRAMENTO INICIAL “CLASSE C” - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO - PROVIMENTO ORIGINÁRIO QUE DEVE SE DAR NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os planos de carreira dos servidores públicos em geral preveem enquadramentos como espécie de promoções e progressões para que se possa galgar novos patamares salariais ao longo do tempo.
2. A carreira do servidor ocupante do cargo de Assistente do SUS, tem início na Classe “A” com possibilidade a progressão funcional da Classe “A” para Classe “B” e desta para a Classe “C”, desde que preenchidos os lapsos temporais de 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 13 da Lei nº 7.360/00.
3. Desse modo, inexiste direito ao enquadramento inicial em classe superior, visto que o servidor não preencheu, por óbvio, o requisito temporal.
4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003781-12.2009.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO julgar improcedente a pretensão inicial.
Converto os honorários sucumbenciais em favor do Apelante, suspendendo sua execução em face da justiça gratuita.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR